Tribunal: TJMT
Processo: 0002717-56.2016.8.11.0029
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002717-56.2016.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Mauricio Pereira Lacerda (APELADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Saude Publica (VÍTIMA), ALTAIR SANTANA FONSECA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURÍCIO PEREIRA LACERDA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002717-56.2016.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURÍCIO PEREIRA LACERDA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – TRÁFICO DE DROGAS – PROVAS BASTANTES PARA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS CIVIS – PROVA TESTEMUNHAL SEGURA QUANTO AO ENVOLVIMENTO DO ACUSADO NA MERCANCIA DE DROGAS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL –
RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial os contundentes e harmônicos depoimentos dos policias civis e do adolescente responsável pelo transporte da droga, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002717-56.2016.8.11.0029

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MAURÍCIO PEREIRA LACERDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado pelo Ministério Público Estadual, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal e Cível da Comarca de Canarana, que absolveu Maurício Pereira Lacerda da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A Promotoria de Justiça da Comarca de Canarana aduz que as provas produzidas ao longo da instrução evidenciam a prática delituosa imputada ao apelado.

Postula, ao final, a condenação do acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, da Lei Antidrogas.

A defesa requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002717-56.2016.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelado,
Maurício Pereira Lacerda,
vulgo
“Maurão”
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante extrai de excerto da peça acusatória:

“Narram os autos de Inquérito Policial, que no dia
02 de setembro de 2016
, por volta das
08h30min
, na Rodoviária do Vilarejo de Serra Dourada, nesta cidade de Canarana/MT, o denunciado
MAURÍCIO PEREIRA LACERDA
, vulgo
‘MAURÃO’
,
adquiriu
e
remeteu droga
, consistente em um
tablete
de
pasta-base de cocaína
, com peso aproximado de
421,19g (quatrocentos e vinte e um gramas e dezenove centigramas)
e
04 (quatro) porções de maconha
, com peso aproximado de
521,15g (quinhentos e vinte e um gramas e quinze centigramas)
, capazes de determinar a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o Boletim de Ocorrência de fls. 12/14, Termo de Exibição e Apreensão de fl. 15 e Laudo Pericial de fls. 39/41.

Deflui dos autos, ainda, que no dia
02 de setembro de 2016
, por volta das
08h30min
, na Rodoviária do Vilarejo de Serra Dourada, nesta cidade de Canarana/MT, o denunciado
MAURÍCIO PEREIRA LACERDA
, vulgo
‘MAURÃO’
,
corrompeu

o menor Altair Santana Fonseca
, para que, com ele, realizasse o tráfico de drogas.

De acordo com o apurado, visando monitorar o ônibus n. 6800 da Empresa Xavante, a Polícia Judiciária Civil de Canarana deslocara-se ao Distrito Serra Dourada, porquanto obtivera informações anônimas no sentido de que
indeterminada pessoa transportaria
, para Canarana, farta quantia de substâncias entorpecentes.

Com o aporte das informações oriundas da citada
notitia criminis
inqualificada, os agentes públicos empreenderam as diligências necessárias, deparando-se com o sobredito veículo estacionado no ponto de ônibus de Serra Dourada, razão pela qual decidiram averiguar os passageiros.

Na oportunidade, a Polícia Judiciária Civil encontrara poucas pessoas no interior do veículo, sendo que ao indagar o adolescente Altair acerca de uma mochila localizada entre as pernas, lograra êxito em encontrar a supracitada quantia de drogas.

Ato contínuo, ao ser questionado pelos agentes públicos, o adolescente Altair Santana, ao confessar a prática do ato infracional,
declarara que as drogas foram transportadas a mando do denunciado
, o qual determinou que o adolescente recebesse os entorpecentes de um terceiro desconhecido na cidade de Cuiabá/MT, e que viesse trazê-las para Canarana/MT”.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado sentenciante
absolveu
o apelado, por não visualizar provas suficientes para condenação, assim fundamentando:

“Embora tenham sido reunidos indícios de materialidade, a autoria quanto ao crime de tráfico praticada pelo réu não restou confirmada por meio de provas robustas e contundentes, necessárias para a condenação.

Os policiais responsáveis pela diligência afirmaram que receberam informação anônima que indeterminada pessoa transportaria para esta comarca substâncias entorpecentes.

Com base nisso, dirigiram-se até o Distrito de Serra Dourada, visando monitorar o ônibus n. 6800 da empresa Xavante, deparando-se com o ônibus estacionado na rodoviária, ocasião em que depararam com o adolescente Altair em posse de uma mochila que continha farta quantia de substâncias ilícitas em seu interior.

Ao ser indagado pelos agentes públicos, o menor confessou a prática do ato infracional, declarando que recebera as drogas de um terceiro desconhecido na comarca de Cuiabá-MT para trazê-las para Canarana-MT a mando do denunciado.

Em sede de depoimento judicial, a testemunha Paulo Eduardo da Silva Dickel foi concisa em afirmar que não tinha conhecimento de quem teria enviado as drogas por meio do adolescente Altair para a Comarca de Canarana-MT.

Por conseguinte, o adolescente Altair em seu depoimento relatou que somente conhecia o acusado Maurício por telefone, afirmando que um ‘cara’ de moto deixou a mochila na sua casa com as drogas e o dinheiro das passagens.

Ato contínuo, o acusado Maurício, em seu depoimento, afirmou que havia recebido uma proposta para transportar as referidas drogas até a comarca de Canarana-MT, no entanto, teria recusado por receio, pois estava com um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, momento em que informou que conhecia alguém que poderia realizar tal transporte, sendo essa pessoa o adolescente Altair, passou o seu contato para os responsáveis e não manteve mais nenhum tipo de contato com eles.

Desta forma, não há nos autos provas concretas de que o acusado tenha adquirido e remetido as drogas para essa circunscrição, corrompendo o menor Altair para que realizasse o tráfico de drogas, tampouco que tenha participado das negociações, de modo que resta prejudicada a imputação do crime de tráfico de drogas”.

A despeito do posicionamento exarado pelo juízo de origem, a meu viso, sobejam dos autos provas bastantes para condenação.

Segundo se infere dos autos, a polícia civil de Canarana recebeu a informação anônima dando conta de que uma pessoa não identificada estaria levando drogas a mando de Maurício Pereira Lacerda, vulgo “Maurão”, utilizando transporte coletivo.

Os policiais então fizeram o monitoramento do ônibus 6800 da Empresa Xavante, e em buscas na mochila trazida pelo adolescente Altair Santana Fonseca localizaram considerável quantidade de substância entorpecente.

Segundo os policiais, o adolescente revelou no momento de sua apreensão que estava transportando a droga a mando de Maurício Pereira Lacerda, conhecido no meio policial, e que seria entregue a um indivíduo desconhecido.

Consta dos autos que Maurício havia dito ao adolescente que a pessoa o aguardaria em frente à Sala Vip da Xavante.

Chegando ao local indicado, a equipe policial se deparou com Paulo Dickel que
“chegou de bicicleta e olhava para todos os lados”
, e por ter conhecimento da ligação de Paulo com Maurício, uma vez que aquele atua
“na condição de distribuidor de drogas em Canarana”
, resolveram abordá-lo e prendê-lo em flagrante.

Tal dinâmica foi confirmada pelos policiais civis inquiridos em juízo, conforme se extrai de excertos das razões recursais:

“Neste diapasão, o policial civil
Eder Pereira de Carvalho
relata em juízo o seguinte:
‘Eu fui solicitado pelo investigador Valdivino para dar apoio à equipe de investigação, uma vez que tiveram uma informação de que
estaria vindo uma droga de Cuiabá
e que teria vindo,
teria sido remetida de lá para Canarana pelo Maurício
. Assim, fomos até a Serra Dourada, onde entramos no ônibus e identificamos o indivíduo, que posteriormente pudemos constatar que
se tratava de um adolescente
e na mochila dele, debaixo das pernas dele, da poltrona em que ele estava,
encontramos uma porção até considerável de maconha e outra de pasta base, crack, na verdade
. Conduzimos ele até a viatura e no traslado de lá para cá, encontramos mais alguns cubos, três, salvo engano, guardados dentro de uma meia, dentro da mochila.
Essa droga seria remetida de lá para cá para dois indivíduos aqui
. A gente veio atrás do ônibus de lá para cá e, chegando na metade da estrada, o celular do rapaz começou a tocar. O indivíduo que estava ligando, afirmava que iria pegar a substância com ele, inicialmente, na rodoviária. Depois mudaram o ponto de entrega para a Sala Vip, que é uma sala que fica aqui na Avenida Rio Grande do Sul, onde o ônibus parava. Fizemos o monitoramento e então fizemos a prisão do
Paulo Dickel
que
iria pegar essa droga
’.

O policial civil
Pedro Henrique de Souza
, por seu turno, narra em juízo que:
‘Na data do fato eu estava na Delegacia e o pessoal tinha recebido essa informação e saiu em diligências e me solicitou que eu fosse com eles. A gente foi até o povoado do Serra Dourada e chegando lá a gente fez uma busca. Já
tinha a informação de que uma pessoa estava trazendo essa droga e encontramos esse adolescente que vinha desacompanhado
. A gente perguntou o que ele vinha fazer aqui na cidade e ele disse que vinha visitar um amigo e a gente viu uma atitude meio estranha,
verificou na bagagem dele e ele estava com a droga
. A gente pegou e trouxe ele para a cidade e chegando na cidade,
o celular dele tocou
. Eu acho que era a
pessoa que ia receber a droga
e aí no ato contínuo a gente identificou o
outro rapaz que ia receber a droga
, que era o
Paulo
. Nós
vimos ele em atitude suspeita, demos voz de prisão,
ele reagiu e a gente imobilizou ele e levamos para a delegacia. Depois ele contou toda a situação, de quem era a droga.
Falou que a droga pertencia ao Maurício tanto que o Paulo falou, na época, que já havia até vendido essa droga
”
.

No mesmo sentido, o policial civil
Valdivino Vital Amordivino
narra em juízo que:
‘Essa investigação preliminar chegou ao investigador Conrado,
dando conta de que o Maurício estaria mandando uma droga para Canarana
. Sabíamos de uma
informação genérica
de que se tratava de uma encomenda de entorpecentes, mas
não sabíamos quem era a pessoa que estaria trazendo
. Sabíamos também que era oriunda de Cuiabá, que era a cidade na qual, inclusive, Maurício estava residindo, foragido da justiça, inclusive com mandado de prisão decretado. Fomos para o distrito de Serra Dourada. Sabíamos que de manhã tinha um ônibus, resolvemos apostar naquele ônibus e verificando os passageiros que se encontravam no veículo, chegamos ao menor que
ficou bastante nervoso com a nossa presença no ônibus
, momento em que nós resolvemos
verificar seus pertences
. Havia uma mochila nos pés. Ao abrir a mochila, já verificamos que tinha entorpecentes. Aliás, no ônibus tinha um cheiro que exalava muito forte de drogas. Constatando a existência de drogas com o menor e ele estava só no veículo, o retiramos e o conduzimos para Canarana.
Já no caminho, ele falou que essa droga se destinava a duas pessoas aqui
. Um era o ‘Leitinho’ e o outro era o Paulo Dickel. Chegando a Canarana o
Paulo Dickel
estava ali próximo à Sala Vip, na margem direita da via pública,
olhando para o ônibus como se estivesse esperando alguém
. Nós permanecemos atrás do veículo, abordamos o Paulo Dickel, que inclusive, no momento da abordagem, estava com um celular fazendo uma ligação para alguém, eu acredito que era para o Maurício. Ele resistiu à prisão. Foi uma abordagem bem complicada. No decorrer da lavratura do auto de prisão em flagrante, nós constatamos que o
Paulo Dickel
já
havia negociado a maconha com uma pessoa que é servidor público aqui em Canarana pelo preço de mil e duzentos reais
. Negociou com essa pessoa porque
sabia que o Maurício lhe remeteria essa droga tão logo ele conseguisse o comprador
. A pasta-base, ele negou ser para ele e a gente acredita que realmente era para o ‘Leitinho’, que inclusive está preso por tráfico de drogas. O
Altair nos contou
na Delegacia de Polícia, acompanhado pelo Conselho Tutelar,
que o Maurício lhe pagou a passagem
, entregou essa passagem para ele vir para Canarana para fazer essa entrega. Ele tinha várias mensagens no seu celular de um número que
a gente acredita que seja do Maurício
. O Maurício tinha esses contatos em Canarana. O
Paulo Dickel era um desses contatos
e
favorecia essa distribuição de drogas aqui no momento em que ele não podia comparecer
porque tinha um mandado de prisão preventiva decretado em seu desfavor aqui na comarca. Então
ele usava o Paulo Dickel
para distribuir, para angariar compradores e para fazer o transporte, ele conseguiu esse menor, que, inclusive, residia no mesmo bairro que ele lá em Cuiabá.

MINISTÉRIO PÚBLICO
: O menor chegou a informar ao senhor que foi o Maurício quem contratou ele para trazer a droga?

TESTEMUNHA
: Exatamente. Ele confessou isso para a gente. Ele forneceu esses detalhes. Não fosse os detalhes que ele nos forneceu teria ficado complicado. Inclusive, foi
ele quem indicou para a gente o suposto bairro em que o Maurício estava se escondendo em Cuiabá
. Claro que depois da apreensão do menor ele acabou saindo de lá. O pessoal da DRF fez diligências lá, mas não conseguiu mais localizar o Maurício no local informado. Mas ele deu detalhes. Quando eu lhe apresentei a fotografia,
ele reconheceu o Maurício como sendo a pessoa que realmente fez o contato por telefone
, fez o contato pessoal porque já o conhecia por meio da convivência no mesmo bairro e o contratou para trazer essa droga para Canarana’”.

Não bastasse os contundentes depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela apreensão da droga, o adolescente Altair Santana Fonseca, nas oportunidades em que foi inquirido, confirmou que foi contatado por Maurício Pereira Lacerda, vulgo “Maurão”, para transportar a droga até Canarana.

Na fase inquisitorial, na presença de dois conselheiros tutelares, o adolescente afirmou:

“QUE, em relação a droga apreendida na manhã de hoje no distrito de Serra Dourada, o declarante diz que lhe fora entregue em casa por um
indivíduo de moto
; QUE a droga estava na mochila que fora apreendida hoje e que o declarante só chegou a abri-la em Cuiabá para conferir o ‘produto’; QUE na mesma mochila em que estava a droga,
tinha também o dinheiro para o declarante pagar a passagem
da Capital até Canarana; QUE
o contato entre o declarante e Maurício Pereira Lacerda, vulgo ‘Maurão’, ocorreu por telefone
; QUE
MAURÍCIO passou as orientações ao declarante por telefone
de como proceder para trazer a droga para Canarana; QUE a orientação dada era para que ao chegar em Canarana o declarante deixasse/dispensasse a droga no banheiro da rodoviária, em seguida encontraria com o cara que estava a espera, pegaria o valor do pagamento e iria embora; QUE questionado sobre a ordem de MAURÍCIO, vulgo ‘MAURÃO’ para que o declarante descesse na SALA VIP e sobre o indivíduo abordado pela equipe da Polícia Civil, o mesmo diz não saber se era ele quem iria receber a ‘encomenda’; QUE o declarante
não chegou a conhecer a pessoa que iria receber a droga em Canarana
; QUE o declarante apenas falou com o tal indivíduo na data de ontem por telefone; QUE a conversa entre o declarante e o tal indivíduo que receberia a droga ocorreu na data de ontem a noite quando estava embarcando em Cuiabá; QUE em Canarana o combinado seria só de entregar a droga ao indivíduo e que o mesmo não pretendia ficar na cidade; QUE questionado sobre o conhecimento de integrantes do Comando Vermelho, o declarante nega, inclusive, saber se MAURÍCIO faz parte do grupo criminoso; QUE o declarante não conhece ‘MAURÃO’, apenas falou com ele por telefone; QUE o declarante receberia R$ 400,00 por tablete de droga trazido para Canarana; QUE o declarante já respondeu ATO INFRACIONAL análogo ao delito de roubo, tendo usado na ação arma de fogo (revólver); QUE o declarante não pretendia ficar em Canarana, já que pretendia ir embora hoje mesmo”.

Na fase judicial, o adolescente confirmou que transportou a droga de Cuiabá a Canarana a mando de Maurício Pereira Lacerda.

Asseverou que
“Maurício ligou para mim uma vez só, e disse que o cara ia levar a droga e trazer para Canarana”
, deveria dispensá-la no banheiro, encontrar com a pessoa que ia buscá-la, pegar o dinheiro e voltar para Capital.

O adolescente confirmou, ainda, que não conhecia
“Maurão”
pessoalmente, pois somente conversaram por telefone, mas que foi contratado por ele para transportar o entorpecente até Canarana, e receberia, em contrapartida, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por cada peça de droga.

Convém destacar, em reforço, os depoimentos prestados por Paulo Eduardo Silva Dickel, pessoa para quem a droga seria entregue na cidade de Canarana.

A propósito, importa repisar que, segundo depoimento prestado pelo investigador de polícia, Valdivino Vital Amordivino, Paulo Eduardo Silva Dickel atuava como
longa manus
de Maurício Pereira Lacerda na distribuição de drogas na cidade de Canarana, fato este que, de certo modo, ficou evidenciado em suas inquirições.

Na fase policial, Paulo Eduardo Silva Dickel afirmou:

“QUE em relação a droga apreendida na manhã de hoje defronte à Sala Vip da empresa Xavante, o interrogando diz que
só iria receber uma parte do entorpecente
; QUE ao lhe serem apresentados os entorpecentes apreendidos, o interrogando aponta para a peça de maconha como sendo a que iria pegar com o adolescente vindo de Cuiabá; QUE segundo o interrogando a peça tem em torno de 500 gramas (meio quilo); QUE
a peça de maconha foi encomendada ao interrogando
por uma pessoa que pagaria o valor de R$ 1.000,00; QUE do valor de R$ 1.000,00
o interrogando ficaria com R$ 200,00 e passaria R$ 800,00 à pessoa de MAURÍCIO PEREIRA LACERDA
; QUE
MAURÍCIO pediu ao interrogando que depositasse o valor na conta de outro cara que não ele
; QUE de acordo com o interrogando, MAURÍCIO PEREIRA LACERDA pediu ao tal cara que enviasse a droga, pois o entorpecente não era dele; QUE em relação ao tablete de pasta-base, o interrogando diz nada saber [...]; QUE questionado sobre ser o contato de MAURÍCIO PEREIRA LACERDA na distribuição de drogas em Canarana, o interrogando nega, mas diz que o indivíduo sempre lhe aborda com umas ‘ideias’ sobre drogas, lhe perguntando se não quer pegar alguma coisa; QUE o interrogando diz não saber quem está a serviço de MAURÍCIO hoje em Canarana [...]”.

Na fase judicial, Paulo Eduardo Silva Dickel confirmou que somente pegaria parte da droga com o menino.

Disse que Fernando Baggio, servidor público da FUNAI, lhe indagou se teria drogas para vender, ou se conhecia alguém que poderia fornecer entorpecente.

Asseverou que ligou para Maurício Pereira Lacerda, vulgo “Maurão”, e que ele
“encomendou a droga”
, ou seja, intermediou a aquisição da substância entorpecente para Paulo e Fernando.

Assinalou que Fernando combinou com Maurão a aquisição da droga, e apenas buscaria o entorpecente na rodoviária.

O próprio acusado, Maurício Pereira Lacerda, em juízo, embora tenha negado ser o proprietário da droga, confirmou que foi contatado por Paulo e Fernando, ficando responsável pela aquisição do entorpecente, pelo transporte do entorpecente, em cooptar o adolescente, inclusive, pelo pagando sua passagem terrestre, enfim, ainda que por linhas tortas, o réu admitiu sua participação na empreitada delituosa,
verbis
:

“Acontece que quem era para trazer essa droga era eu. Quem comprou foram dois rapazes que estão presos. A droga era para eles. Eles tinham comprado e quem ia trazer era eu. Como eu tinha um mandado de prisão, eu falei que não ia vir e aí eles
pediram para eu arrumar alguém
e
eu falei que conhecia um guri
, esse rapaz aí, o Altair. Ele mora no meu bairro.
Eu peguei e passei o telefone para eles e eles combinaram o preço
. Eles iam me dar dois mil reais para eu trazer essa droga até aqui e aí eu falei para eles que não ia vir porque estava com medo e aí ele falou para eu passar o dinheiro da passagem para ele, que quando ele voltasse ia me devolver o dinheiro da passagem.
Eu dei o dinheiro da passagem para ele e ele veio, foi quando foi pego”
.

Afinal, se o réu não tivesse nenhum envolvimento na prática do tráfico de drogas, por qual razão daria o dinheiro ao adolescente para pagar a passagem de ônibus?

Além disso, a versão de que passou o telefone do adolescente aos adquirentes da droga em Canarana não prospera, uma vez que Altair Santana Fonseca confirmou nas oportunidades em que foi inquirido, ter sido contatado [
rectius
: contratado] por Maurício para transportar o entorpecente, tanto é que sequer conhecia a pessoa que receberia o estupefaciente.

A mim ficou claro que Fernando procurou Paulo visando a aquisição de substância entorpecente.

Paulo, por sua vez, entrou em contato com Maurício.

Maurício providenciou o entorpecente e arregimentou o adolescente Altair para levá-la até Canarana, praticando, diretamente, a prática da mercancia de drogas.

Nesse diapasão, a condenação de Maurício Pereira Lacerda pelo cometimento do delito de tráfico de drogas, com a majorante do envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei Antidrogas], é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, sopeso de modo desfavorável os antecedentes do agente, uma vez que ostenta condenação definitiva pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo
[1]
, cujos fatos ocorreram em 13/4/2016, tendo a sentença transitado em julgado em 7/12/2018.

Vale ressaltar que na data da prolação da sentença absolutória, ora impugnada, já havia ocorrido o trânsito em julgado da condenação anterior
[2]
.

Também exaspero a reprimenda basilar em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas
[3]
, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006
[4]
.

Assim, fixo a pena-base em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Na segunda fase dosimétrica, reconheço a atenuante da menoridade relativa [CP, art. 65, inciso I], porquanto, à época dos fatos, o acusado ostentava 19 anos de idade.

Também reconheço a confissão do acusado como circunstância atenuante, pois, apesar de negar a autoria delitiva, ele admitiu que foi contatado por Paulo e Fernando para aquisição das drogas, bem como assumiu que forneceu o dinheiro para o adolescente Altair pagar sua passagem até Canarana.

Assim, aplicando-se a fração de 1/6 [um sexto] para cada atenuante, fixo a pena intermediária em
5 anos de reclusão
e
500 dias-multa
, deixando de reduzi-la abaixo do mínimo legal, por força do teor contido na Súmula 231 do STJ.

Não há circunstância agravante.

Deixo de reconhecer a minorante atinente ao tráfico privilegiado [art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006], uma vez que o acusado ostenta condenação definitiva pela prática do crime da mesma natureza, evidenciando, assim, seus maus antecedentes, assim como sua dedicação a atividades criminosas, não preenchendo, portanto, os requisitos previstos em lei.

Em contrapartida, reconheço a majorante prevista no art. 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista o envolvimento de adolescente, e aumento a pena intermediária em 1/6 [um sexto], fixando-a definitivamente em
5 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
.

Fixo o
regime fechado
para início de cumprimento da pena, tendo em vista os maus antecedentes ostentados pelo acusado, e o faço com base no art. 33, § 3º, do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar
MAURÍCIO PEREIRA LACERDA
à pena de
5 anos e 10 meses de reclusão
e
583 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, fixando-lhe o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
Ação Penal n. 0002108-73.2016.8.11.0029.

[2]
Sentença hostilizada proferida em 19/5/2020.

[3]
421,19g (quatrocentos e dezoito gramas e dezenove centigramas) de pasta-base de cocaína, e 521,15g (quinhentos e vinte e um gramas e quinze centigramas) de maconha.

[4]
Lei n. 11.343/2006: “Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022